Tribunal: TJSP
Processo: 0001408-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação de Indenizatória por Danos Materiais – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Alegada retenção indevida de valores pela Cielo – Conjunto probatório favorável aos termos da inicial, cumprindo o autor o disposto no art. 373, I, do CPC – Teoria do Risco Profissional da própria atividade que

Ementa:
Ação de Indenizatória por Danos Materiais – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Alegada retenção indevida de valores pela Cielo – Conjunto probatório favorável aos termos da inicial, cumprindo o autor o disposto no art. 373, I, do CPC – Teoria do Risco Profissional da própria atividade que a requerida exerce, na qual deve responder pelos danos causados à parte autora. – Danos materiais caracterizados. –– Sentença Mantida – Desprovido o apelo da ré.